Tribunal: TJSP
Processo: 0001721-81.2010.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Morte da autora. Habilitação dos herdeiros necessários. Sucessão Processual. Cabimento. Ação de indenização por danos morais e materiais – Direito transmissível – Extinção do processo sem resolução de mérito afastada – Hipótese de habilitação do espólio ou dos herdeiros – Inteligência dos artigos 110 do Código de Processo Civil e 943 do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Morte da autora. Habilitação dos herdeiros necessários. Sucessão Processual. Cabimento. Ação de indenização por danos morais e materiais – Direito transmissível – Extinção do processo sem resolução de mérito afastada – Hipótese de habilitação do espólio ou dos herdeiros – Inteligência dos artigos 110 do Código de Processo Civil e 943 do Código Civil. Prosseguimento do feito determinado. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001721-81.2010.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que são
apelantes BENEDITA ESTEVÃO DA SILVA COSTA (ESPÓLIO), MARCIO RIBEIRO DA
COSTA (HERDEIRO), CLEONICE RIBEIRO DA COSTA SOUZA (HERDEIRO), CLEUSA
RIBEIRO DA COSTA (HERDEIRO), LEONICE RIBEIRO DA COSTA (HERDEIRO), PEDRO
RIBEIRO DA COSTA (HERDEIRO) e CRISTINA RIBEIRO DA COSTA (HERDEIRO), são
apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S/A e FONSECA E MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0001721-81.2010.8.26.0116
APELANTES: BENEDITA ESTEVÃO DA SILVA COSTA (ESPÓLIO) E OUTROS
APELADO: PREFITURA DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO E OUTROS
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
Voto n° 49.301
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Morte da autora. Habilitação
dos herdeiros necessários. Sucessão Processual. Cabimento. Ação de
indenização por danos morais e materiais Direito transmissível
Extinção do processo sem resolução de mérito afastada Hipótese de
habilitação do espólio ou dos herdeiros Inteligência dos artigos 110
do Código de Processo Civil e 943 do Código Civil. Prosseguimento do
feito determinado. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por BENEDITA ESTEVÃO
DA SILVA COSTA (falecida) e OUTROS em face da PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
CAMPOS DE JORDÃO e outros em razão da r. sentença que julgou improcedente o
pedido de habilitação formulada pelos co-apelantes, em razão do falecimento da
autora, sob o fundamento de se tratar de pedido personalíssimo. Sem condenação ao
pagamento de custas e despesas processuais, por ser a autora beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade judiciária.1
Apelam os habilitantes alegando que o artigo 110 do Código de
Processo Civil preceitua que na hipótese de morte da parte dar-se-á a sucessão pelo
seu espólio ou seus sucessores. Assim, com o falecimento da vítima do dano moral,
não há dúvidas de que seus herdeiros possam sucedê-la. Sustenta que a sentença, tal
como lançada, premia a parte contrária, que adotou todas as medidas
procrastinatórias possíveis para prolongar o feito.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório.
O recurso merece prosperar, devendo ser reformada a r. sentença “a
quo”.
Em que pesem os fundamentos do “decisum” imperiosa sua reforma.
Com efeito, ainda que o direito moral seja personalíssimo, o que se transmite aos
1 Fls. 698-699, de lavra do MM. Juiz Dr. MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO, da 1a Vara da Comarca de
Campos de Jordão, cujo relatório se adota.
2 Fls. 702-710.
3 Fls. 729-735, 737-742 e 744-749.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
herdeiros é o direito de ação para buscar a indenização por eventual violação.
No caso dos autos, a ação já estava em curso, sendo transmissível o
direito à reparação de danos em litígio, comprovado o falecimento da autora,
promovida a habilitação do espólio ou dos herdeiros da “de cujus” no feito, à luz do
art. 110 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, vale citar precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESPONSABILIDADE

CIVIL.
DANO MORAL. OFENDIDO
FALECIDO. LEGITIMIDADE
DOS
SUCESSORES

PARA
PROPOR
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.

TRANSMISSIBILIDADE
DO DIREITO À REPARAÇÃO.
1. Na hipótese dos
autos, o filho dos recorridos, em abordagem
policial, foi exposto a
situação vexatória e a espancamento
efetuado por policiais militares, o
que lhe causou lesões corporais de natureza leve e danos de ordem
moral. A ação penal transitou em julgado. Após, os genitores da vítima,
quando esta já havia falecido por razões outras, propuseram
ação de
indenização
contra o fato referido, visando à reparação do dano moral
sofrido pelo filho. 2. A questão controvertida
consiste em saber se os pais
possuem legitimidade
ativa ad causam para propor ação, postulando

indenização
por dano moral sofrido, em vida, pelo filho falecido. 3. É certo
que esta Corte de Justiça possui orientação consolidada
acerca do direito
dos herdeiros em prosseguir em ação de reparação de danos morais
ajuizada pelo próprio lesado, o qual, no curso do processo, vem a óbito.
Todavia, em se tratando de ação proposta diretamente
pelos herdeiros do
ofendido, após seu falecimento,
a jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça possui orientações
divergentes.
De um lado, há entendimento
no
sentido de que "na ação de indenização
de danos morais, os herdeiros da
vítima carecem de legitimidade
ativa ad causam" (REsp 302.029/RJ,
3a
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 1o.10.2001);
de outro, no sentido
de que "os pais - na condição de herdeiros da vítima já falecida - estão
legitimados,
por terem interesse jurídico, para acionarem o Estado na
busca de indenização
por danos morais, sofridos por seu filho, em razão
de atos administrativos
praticados por agentes públicos (...)". Isso, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"o direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial
e, como tal,
transmite-se
aos sucessores da vítima (RSTJ, vol. 71/183)" (REsp
324.886/PR,
1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 3.9.2001). 4.
Interpretando-se
sistematicamente
os arts. 12, caput e parágrafo único, e
943 do Código Civil (antigo art. 1.526 do Código Civil de 1916), infere-se
que o direito à indenização,
ou seja, o direito de se exigir a reparação de
dano, tanto de ordem material como moral, foi assegurado
pelo Código
Civil aos sucessores do lesado, transmitindo-se
com a herança. Isso,
porque o direito que se sucede é o de ação, que possui natureza
patrimonial,
e não o direito moral em si, que é personalíssimo
e, portanto,
intransmissível.
5. José de Aguiar Dias leciona que não há princípio algum
que se oponha à transmissibilidade
da ação de reparação de danos,
porquanto "a ação de indenização
se transmite como qualquer outra ação
ou direito aos sucessores da vítima. Não se distingue, tampouco, se a
ação se funda em dano moral ou patrimonial.
A ação que se transmite
aos sucessores supõe o prejuízo causado em vida da vítima" (Da
Responsabilidade
Civil, Vol. II, 4a ed., Forense: Rio de Janeiro, 1960, p.
854). 6. Como bem salientou o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, no
julgamento
do REsp 11.735/PR (2a Turma, DJ de 13.12.1993),
"o direito de
ação por dano moral é de natureza patrimonial
e, como tal, transmite-se

aos sucessores da vítima". 7. "O sofrimento,
em si, é intransmissível.
A dor
não é 'bem' que componha o patrimônio transmissível
do de cujus. Mas
me parece de todo em todo transmissível,
por direito hereditário,
o
direito de ação que a vítima, ainda viva, tinha contra o seu ofensor. Tal
direito é de natureza patrimonial.
Leon Mazeaud, em magistério
publicado no Recueil Critique Dalloz, 1943, pág. 46, esclarece: 'O herdeiro
não sucede no sofrimento da vítima. Não seria razoável admitir-se que o
sofrimento do ofendido se prolongasse
ou se entendesse
(deve ser
estendesse)
ao herdeiro e este, fazendo sua a dor do morto, demandasse

o responsável,
a fim de ser indenizado da dor alheia. Mas é irrecusável
que o herdeiro sucede no direito de ação que o morto, quando ainda
vivo, tinha contra o autor do dano. Se o sofrimento é algo
entranhadamente
pessoal, o direito de ação de indenização
do dano
moral é de natureza patrimonial
e, como tal, transmite-se
aos sucessores'.

(PORTO, Mário Moacyr, in Revista dos Tribunais, Volume 661, pp. 7/10). 8.
'O dano moral, que sempre decorre de uma agressão a bens integrantes

da personalidade
(honra, imagem, bom nome, dignidade etc.), só a vítima
pode sofrer, e enquanto viva, porque a personalidade,
não há dúvida,
extingue-se
com a morte. Mas o que se extingue - repita-se - é a
personalidade,
e não o dano consumado,
nem o direito à indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Perpetrado
o dano (moral ou material, não importa) contra a vítima
quando ainda viva, o direito à indenização
correspondente
não se
extingue com sua morte. E assim é porque a obrigação de indenizar o
dano moral nasce no mesmo momento em que nasce a obrigação de
indenizar o dano patrimonial
- no momento em que o agente inicia a
prática do ato ilícito e o bem juridicamente
tutelado sofre a lesão. Neste
aspecto não há distinção alguma entre o dano moral e patrimonial.
Nesse
mesmo momento, também, o correlativo direito à indenização,
que tem
natureza patrimonial,
passa a integrar o patrimônio da vítima e, assim, se
transmite aos herdeiros dos titulares da indenização'
(CAVALIERI
FILHO,
Sérgio. Programa de Responsabilidade
Civil, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007,
pp. 85/88). 9. Ressalte-se,
por oportuno, que, conforme explicitado na r.
sentença e no v. acórdão recorrido, "o finado era solteiro e não deixou
filhos, fato incontroverso
comprovado
pelo documento
de fl. 14 (certidão
de óbito), sendo os autores seus únicos herdeiros, legitimados,
pois, a
propor a demanda" (fl. 154). Ademais, foi salientado nos autos que a
vítima sentiu-se lesada moral e fisicamente
com o ato praticado pelos
policiais militares e que a ação somente foi proposta após sua morte
porque aguardava-se
o trânsito em julgado da ação penal. 10. Com essas
considerações
doutrinárias
e jurisprudenciais,
pode-se concluir que,
embora o dano moral seja intransmissível,
o direito à indenização

correspondente
transmite-se
causa mortis, na medida em que integra o
patrimônio da vítima. Não se olvida que os herdeiros não sucedem na
dor, no sofrimento,
na angústia e no aborrecimento
suportados
pelo
ofendido, tendo em vista que os sentimentos
não constituem
um "bem"
capaz de integrar o patrimônio do de cujus. Contudo, é devida a
transmissão
do direito patrimonial
de exigir a reparação daí decorrente .
Entende-se,
assim, pela legitimidade
ativa ad causam dos pais do
ofendido, já falecido, para propor ação de indenização
por danos morais,
em virtude de ofensa moral por ele suportada. 11. Recurso especial do
Estado de São Paulo conhecido, mas desprovido”
(grifos nossos - REsp n.
978.651/SP,
1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.a Denise
Arruda, em 17/2/09, DJe 26/3/09).
Nessas circunstâncias, reconhecido o direito á habilitação do espólio e
herdeiros, o feito deverá ter regular prosseguimento em primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Deste modo reforma-se a r. sentença nos termos da fundamentação
acima.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se dê provimento ao recurso de apelação da parte autora.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)